Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0721693-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DOUGLAS PINTO FERREIRA e KELIANE ISIDIO RODRIGUES em favor de ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, preso, preventivamente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; Flagrante no 562/2025 – 17a DP, Ocorrência Policial no 2.801/2025 – 17a DP, Inquérito Policial no 562/2025 – 17a DP e Feito Originário no 0723536-53.2025.8.07.0001 (Inquérito Policial), que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pela Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado (Num. 235158760 do Feito originário), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, e em face da decisão prolatada pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Joelci Araújo Diniz (Num. 236733860 do Feito originário), que acolheu o pedido do Ministério Público de arquivamento parcial do Feito originário, determinando a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Narram os Impetrantes que “Revela-se desnecessária a segregação cautelar do Paciente, vez que não apresenta indícios suficientes para comprovar a tipificação a qual foi incurso pela autoridade policial, assim como sua periculosidade à sociedade, inclusive, por ser tecnicamente réu primário e ter conduta ilibada na sociedade” (Num. 72387731 - Pág. 3). Relatam que o Paciente “tem residência fixa, (doc. anexado), tem 19 anos, possui apenas uma anotações apenas (sic) quando da menoridade, tem emprego, pretende colaborar com a persecução penal, no que couber não oferece risco à instrução criminal, tampouco a persecução penal, razão pela qual não justifica a prisão preventiva. Ademais, conforme se depreende da documentação anexa, este, não se esquivou da prisão, tampouco ofereceu risco à investigação policial” (Num. 72387731 - Pág. 4). Argumentam que “O Paciente, infelizmente, como já confessado em sede de audiência de custódia é usuário de drogas e, naquele momento em específico, tinha ido ao local dos fatos comprar entorpecente para uso próprio. A partir dos vídeos visivelmente pequenos e que pegam apenas as partes que os policiais desejam, é cediço que o réu em momento algum foi gravado em ação de traficância, não há nenhum vídeo que demonstre tal atitude a não ser a palavra de dois "usuários" utilizados coercitivamente para apontá-los como traficantes” (Num. 72387731 - Pág. 4). Discorrem sobre o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente e a fragilidade das provas acostadas aos autos. Sustentam se tratar de posse para consumo próprio e não tráfico de drogas. Tecem considerações sobre a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, a previsão constitucional da presunção de inocência e de liberdade individual (artigo 5o, incisos LVII e LXV, da CF/88 e artigo 660, § 4o, do Código de Processo Penal). Afirmam não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduzem ausência de fundamentação das decisões guerreadas. Diante de tais argumentos, pleiteiam os Impetrantes a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugnam seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal, tantas quantas se fizerem necessárias. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, e em face da decisão exarada pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que acolheu o pedido do Ministério Público de arquivamento parcial do Feito originário, determinando a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Importa salientar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 09/05/2025, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pela Juíza na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC padeça da afirmada ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras da decretação contra a qual se voltam os Impetrantes, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos dos Impetrantes não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a Juíza, in verbis: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado Pablo tem inúmeras passagens pela justiça, está em pleno cumprimento de pena, inclusive por delitos graves, com violência e grave ameaça. Foi solto, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. O custodiado Alexandre, embora primário, ostenta inúmeras passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, dando indicativos de que já está inserido nesse contexto de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 19/10/2005; PAI: HERMÍNIO ALVINO FERREIRA; MÃE: MARLUCIA MOURA DA SILVA e PABLO VINÍCIUS ALVES SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 04/10/2000; PAI: JOSÉ FERNANDO FIGUEIREDO SILVA; MÃE: ADRIANA ALVES BEZERRA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...).” (Num. 235158760 do Feito originário). Nesse sentido, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais, quanto da natureza das substâncias entorpecentes e dinheiro encontrados na posse do Paciente (Num. 235790990 e 235790993 do Feito originário). Digno de se destacar que foram apreendidas, tanto em produto de venda quanto em posse do Paciente e outro investigado, 4 pedras amareladas (0,32g; 0,12g; 0,24g; e 0,28g), todas com resultado positivo para presença de cocaína (crack), consoante Laudo de Perícia Criminal (exame físico-químico) de Num. 235790993 do Feito originário, tudo a indicar que se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Nesse contexto, considerando a natureza da droga encontrada, que possui alto potencial lesivo à saúde, causadora de rápida dependência química e de difícil recuperação - e, por conseguinte, ressocialização -, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes, ainda que se alegue emprego e residência fixos, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente. Com efeito, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Lado outro, o Paciente atingiu a maioridade recentemente, nascido em 19/10/2005, e ostenta várias passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude (Num. 234988980 – Págs. 1/14), algumas delas em razão de prática análoga ao tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006), a indicar sua inclinação para atividade delitiva. Oportuno realçar que, embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, confira-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, FURTO QUALIFICADO TENTADO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração na prática de crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade real. 2. No caso dos autos, foram praticados, em tese, três crimes de roubo circunstanciado e um furto qualificado tentado durante as festividades de carnaval no Bloco Galinho da Madrugada, nos quais o paciente, em concurso com dois maiores e um adolescente, supostamente teria subtraído bens de três vítimas mediante o emprego de violência física quanto a duas delas, além de usar arma de fogo e uma faca para exercer a grave ameaça quanto a outra, vindo, ainda, a tentar furtar um cordão de uma quarta vítima, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. 3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração criminosa justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1239587, 07062244320208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020, sublinhei). Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do Investigado. As circunstâncias indicativas da periculosidade real do Paciente são fator que evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. A propósito, precedente desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE CRACK DE 1,35G, APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO, E APREENSÃO DE MAIS DUAS PORÇÕES DE CRACK, COM 1,05G E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 0,19G, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão de investigações prévias dando conta de que o paciente é antigo integrante de uma gangue e que assumiu a coordenação do tráfico na região em que foi preso, tendo sido condenado recentemente pelo crime de associação criminosa armada. A reiteração delitiva indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1697990, 07143836720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023). Quanto à alegação de que o Paciente é dependente químico, convém ponderar que medida cautelar diversa da prisão, como internação provisória (artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal), demanda exame pericial para aferição de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do Paciente. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTRO PELA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. 1. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Caso em que o recorrente apresenta envolvimentos anteriores em diversos outros crimes contra o patrimônio, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer novas infrações penais. 3. A pretendida internação provisória do réu, nos termos do art. 319, VII, do CPP, para tratamento da dependência química, revela-se descabida na hipótese dos autos, isto porque a medida é devida apenas nos casos expressamente indicados no referido inciso, após prova pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, providência inexistente na espécie. 4. Recurso improvido.” (RHC 45.097/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014). Com efeito, da simples leitura dos documentos acostados aos autos, não é possível concluir pela alegada inimputabilidade do Paciente. Pelo contrário, no caso dos autos, o estado de liberdade do Paciente representa perigo à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de atos análogos a crimes. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente, de maneira que, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por oportuno, coteja-se precedentes deste TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido diante da vedação que consta no art. 44 da LAD, uma vez que o STF, em julgamento na sistemática da repercussão geral, no Tema 959, estabeleceu precedente vinculante reafirmando a inconstitucionalidade do óbice para a concessão de liberdade provisória aos presos pela prática do crime de tráfico de drogas. II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de droga de natureza sabidamente mais deletéria (crack), no centro da cidade, ao lado de uma escola e por três agentes. III - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado por idêntico crime de tráfico, além de outra ação penal em andamento, o que demonstra a periculosidade da agente. IV - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. No mérito, ordem denegada.” (Acórdão 1387362, 07349439820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021). Curial trazer à baila que as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pelo Paciente não podem ser apreciadas em sede de Habeas Corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva. Do mesmo modo, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações dos Impetrantes tendentes à substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pelos Impetrantes, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022, sublinhei); “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Nesse descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade, seja porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em investigação. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal). Por todo o exposto, tenho que os Impetrantes não trouxeram em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública, por meio da subsistência da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial